Tribunal: CARF
Processo: 10830.720975/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720975/2012-81
ACÓRDÃO
9202-011.522 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Deve ser aplicado na decisão relativa ao lançamento de obrigação
acessória o mesmo desfecho do quanto decidido nos autos da decisão
relativa à obrigação principal, destarte, deve ser mantida na base de
cálculo das multas os valores referentes ao pagamento de PLR em pecúnia
aos empregados gerentes.
Sendo restabelecida, em sede de recurso, a obrigação principal, onde foi
discutida a incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas pagas a
título de PLR aos ocupantes dos cargos de gestão, verifica-se que a
contribuinte infringiu as obrigações acessórias decorrentes, deixando de
informar corretamente tais valores em sua folha de pagamentos e escrita
contábil, enquadrando-se assim, nas infrações capituladas nos respectivos
autos de infrações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS – Relator
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.522 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720975/2012-81
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Em julgamento, Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-006.799 (e.fls. 799/802) da 1a Turma Ordinária/ 3a
Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que
deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa os valores
dos serviços prestados por cooperativas de trabalho e de PLR pagos em pecúnia aos empregados
gerentes.
Consoante o acórdão recorrido, o processo trata de aplicação de multas por
descumprimento de obrigações acessórias, correspondentes a: i) elaboração da folha de
pagamento fora dos padrões exigidos pela legislação, Debcad no 51.011.951-4 (cfl 30), e ii) deixar
de lançar os fatos geradores de contribuições previdenciárias em títulos próprios da contabilidade,
Debcad no 51.011.952-2 (cfl 34). Os lançamentos referem-se aos períodos de 01/01/2007 a
31/12/2008.
A Contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 249/289, a qual foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP),
conforme decisão de e.fls. 321/328.
Contra a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário de e.fls.
294/309, tendo a 1.a Turma da 3.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF resolvido baixar o
processo em diligência, para que o órgão preparador saneasse falhas processuais, conforme
Resolução 2301-000.635 (e.fls. 319/320).
Posteriormente foi determinada nova diligência, para pronunciamento fiscal sobre
processo de compensação envolvendo a Recorrente, conforme Resolução 2301-000.663 (e.fls.
349/351).
Ao retornar das diligências, os autos foram julgados, prolatando-se o Acórdão 2301-
006.799, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.522 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720975/2012-81
3
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
NULIDADES
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO DE VALIDADE. AUDITOR-FISCAL DA
RECEITA FEDERAL. AUTORIDADE COMPETENTE PARA O LANÇAMENTO.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade. O Auditor-Fiscal da Receita Federal é a autoridade legalmente
competente para efetuar o lançamento de contribuições previdenciárias. O
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento administrativo que não
suprime e nem limita a autoridade fiscal e nem modifica o prazo para a
constituição do crédito tributário previsto na legislação.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTAS ISOLADAS.
A falta do registro adequado nas folhas de pagamento e na contabilidade dos
fatos geradores das contribuições previdenciárias enseja a aplicação das
respectivas penalidades.
Eis a parte dispositiva do acórdão:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para excluir da base de cálculo da multa os valores dos serviços
prestados por cooperativas de trabalho e de PLR pagos em pecúnia aos
empregados gerentes.
Cientificada da decisão em 26/03/2020, a Fazenda Nacional interpôs o recurso
especial de e.fls. 803/820, em 06/04/2020, que obteve seguimento, para rediscussão da matéria:
“incidência de contribuições sobre parcelas pagas a título de PLR aos ocupantes dos cargos de
gestão – participação do sindicato no estabelecimento dos critérios para percepção do
benefício”, sendo acatado como paradigma o Acórdão 9202-007.939, nos termos do despacho de
e.fls. 821/826.
A Fazenda Nacional alega que o pagamento da PLR aos diretores e gerentes da
contribuinte descumpriu a legislação de regência, atraindo, assim a incidência de contribuição
previdenciária sobre tais pagamentos. Defende que o contrato coletivo de trabalho analisado, ao
delegar para as partes o ajuste da participação nos resultados dos diretores e gerentes,
descumpriu os requisitos prescritos na Lei no 10.101/2000, que estabelece a obrigatória
negociação entre empresa e empregados. Alega que no caso concreto, o sindicato delegou às
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.522 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720975/2012-81
4
partes o ajuste, além de que a contribuinte não logrou comprovar, ainda que minimamente, que
houve algum acordo ou tratativa para implementar o acordo, devendo assim, incidir as
contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a título de Participação nos Lucros ou
Resultados aos ocupantes de cargos diretivos e gerenciais, por descumprimento dos requisitos da
Lei no 10.101/2000.
Cientificada do acórdão do CARF, do recurso especial da União e do despacho que
lhe deu seguimento parcial em 11/09/2020, a Contribuinte ofereceu, em 25/09/2020, as
contrarrazões de e.fls. 861 a 867. Inicialmente argui que os acordos coletivos firmados pela
Recorrida e pelo Sindicato consignam cláusula expressa no sentido de que as metas a serem
alcançadas pelos empregados ocupantes de cargos de gerência deverão ser negociadas
diretamente por ela e seus gerentes; assim, para todos os fins de direito, as metas pactuadas
entre a recorrida e seus gerentes fazem parte do acordo coletivo celebrado com o Sindicato,
tendo sido autorizadas por aquele ente. Reforça que o Sindicato autorizou tal forma de pactuação
entre a recorrida e a classe específica de empregados ocupantes de cargos de gerência. Portanto,
não seria correta a afirmação de que a PLR não foi celebrada por meio dos instrumentos previstos
no art. 2o, incisos I e II, da Lei no 10.101/2020. Cita precedentes judiciais, onde afirma se entender
que, ainda que o Sindicado não estivesse presente nas negociações – o que não seria o caso, a sua
ausência na comissão de negociação do PPR, bem como, a falta de arquivamento do instrumento
do acordo, não descaracterizariam, por si só, a natureza do pagamento.
Por fim, sustenta que, diferentemente do alegado pela Recorrente, em momento
algum foi afirmado que não havia metas ou que as metas existentes deixaram de ser observadas
pelos gerentes e diretores. Assim, como bem reforçado no acórdão recorrido, esta questão sequer
pode ser apreciada na medida em que não foi motivação da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS, Relator
Admissibilidade
O recurso especial da Fazenda Nacional foi apresentado no prazo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. As contrarrazões são
tempestivas.
Conforme apontado pela Fazenda Nacional em seu recurso, o provimento parcial do
presente lançamento na decisão recorrida decorre, única e exclusivamente, do também
provimento parcial no julgamento relativo à exação principal, especificamente, quanto à matéria
ora devolvida para análise, acerca das contribuições incidentes sobre PLR paga em pecúnia aos
empregados gerentes.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.522 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720975/2012-81
5
A seu turno, foi consignado no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial
(e.fls. 821/826), que o acórdão recorrido trata de autos de infração por descumprimento de
obrigações acessórias, relativas a folha de pagamento e escrituração em títulos próprios da
contabilidade, dos mesmos fatos geradores do auto de obrigação principal (Processo no
10830.720976/2012-25), tendo sido aplicado o mesmo desfecho daquele processo.
Desta forma, foi replicado no presente processo o decidido no julgamento do PAF
no 10830.720976/2012-25 (que trata da obrigação principal), sendo assim, foi conhecido o
presente Recurso Especial, pelos mesmos fundamentos aplicados aos autos relativos ao
lançamento das obrigações principais, sendo inclusive apresentado o mesmo paradigma.
Concordando com o tratamento dado à questão no Despacho de Admissibilidade,
tenho como presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que, em exame da mesma
matéria e mesmos dispositivos normativos, deu-se interpretações diversas, sendo passível de
registro o fato de tratar-se de julgamentos referentes a autuações em desfavor do mesmo sujeito
passivo, diferenciando-se apenas quanto aos períodos dos lançamentos.
Conheço assim, do recurso da Fazenda Nacional e passo ao exame de mérito.
Mérito
Conforme relatado, trata o presente processo de aplicação de multas por
descumprimento de obrigações acessórias, correspondentes a: i) elaboração da folha de
pagamento fora dos padrões exigidos pela legislação, Debcad no 51.011.951-4, e ii) deixar de
lançar os fatos geradores de contribuições previdenciárias em títulos próprios da contabilidade,
Debcad no 51.011.952-2.
As autuações são decorrentes dos fatos geradores relativos ao auto de infração de
obrigação principal do processo no 10830.720976/2012-25, cujo Recurso Especial foi apreciado
nesta mesma sessão de julgamento.
Decidiu-se no Acórdão ora objeto de recurso, relativo ao descumprimento de
obrigações acessórias, pela exclusão da base de cálculo das multas isoladas aplicadas, se nela
contidos, dos valores dos serviços prestados por cooperativas de trabalho e de PLR pagos em
pecúnia aos empregados gerentes, conforme decidido no Acórdão no 2301-006.798 (lançamento
relativo à obrigação principal).
Verifica-se, portanto, que não se discute na presente autuação o lançamento
relativo à “incidência de contribuições sobre parcelas pagas a título de PLR aos ocupantes dos
cargos de gestão – participação do sindicato no estabelecimento dos critérios para percepção do
benefício”, posto que, conforme já explicitado, tal autuação corresponde ao processo
administrativo fiscal de no 10830.720976/2012-25.
Ocorre que o Auto de Infração/Debcad no 37.347.823-2 (processo no
10830.720976/2012-25), foi apreciado nesta mesma sessão de julgamento, desta 2a Turma da
Câmara Superior, sendo decidido pelo provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.522 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720975/2012-81
6
restabelecido o lançamento, e correspondente crédito tributário, referente à incidência de
contribuições sobre parcelas pagas a título de PLR aos ocupantes dos cargos de gestão, conforme
o Acórdão no 9202-011.523, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
PLR. FALTA DE PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO NA DEFINIÇÃO DAS REGRAS PARA
PAGAMENTO DE PLR A DETERMINADA CATEGORIA DE TRABALHADORES.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A participação do sindicato na negociação da PLR é norma protetiva do
trabalhador e instrumento de garantia, que visa fixação de critérios justos e
impessoais. Assim sendo, não se trata de mera faculdade, mas sim, uma diretriz
de cariz obrigatório, sendo que a inobservância/desobediência a tal requisito,
considerada isoladamente, já se mostra suficiente para descaracterizar os
pagamentos, implicando na incidência de contribuições sobre os valores
envolvidos, mesmo que no acordo coletivo haja previsão para negociação em
separado para determinada categoria.
LICENÇA-PRÊMIO. PAGAMENTO EM PECÚNIA NO CURSO DO CONTRATO DE
TRABALHO. INCIDÊNCIA.
O pagamento de valores a título de conversão da licença prêmio em pecúnia,
durante a constância da relação de trabalho, não possui natureza indenizatória.
Inaplicável portanto à espécie, o preceito do § 9.0, alínea “e”, item 8, do art. 28
da Lei no 8.212/1991, que trata de licença-prêmio indenizada.
Portanto, sendo restabelecida a obrigação principal, onde foi discutida a incidência
da contribuição previdenciária sobre parcelas pagas a título de PLR aos ocupantes dos cargos de
gestão, verifica-se que a contribuinte infringiu a obrigação acessória decorrente, deixando de
informar corretamente tais valores em sua folha de pagamentos e escrita contábil, enquadrando-
se assim, nas infrações capituladas nos respectivos autos de infrações.
Nesses termos, deve ser aplicado na decisão recorrida o mesmo desfecho do
quanto decidido nos autos da decisão relativa à obrigação principal, destarte, deve ser mantida na
base de cálculo das multas os valores referentes ao pagamento de PLR em pecúnia aos
empregados gerentes, conforme decidido por este colegiado no Acórdão no 9202-011.523.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional..
Assinado Digitalmente
MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS

Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.522 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.720975/2012-81
7

Fl. 874
DF CARF MF
Original